Tribunal: STF
Processo: HC 218143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.7.2022 por João Carlos Pereira Filho, advogado, em benefício de Mateus Vilas Boas Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.036/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.9.2020, pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1504375-67.2020.8.26.0228) às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso auto de Inquérito Policial, iniciado por auto de prisão em flagrante de delito, que em data de 22 de fevereiro de 2020, por volta das 23:30, na Avenida José Pinheiros Borges n. 3.000, Itaquera, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, ALEXSANDER HIGOR CUNHA DE BRITO e MATEUS VILAS BOAS SANTOS, qualificados respectivamente às fls. 27, 28 e 54/60, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante uma só ação, mediante violência e grave ameaça de morte, exercidas com simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, em comum proveito, coisa alheia móvel, consistente em tênis feminino, carteira de identidade (RG), cartão de crédito do Banco Itaú, vale refeição, Carteira de Identidade (RG), quantia de R$20,00 (vinte reais) em prejuízo da vítima Estefany Campos da Silva e Hugo, além de mochila, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartão bancário do Itaú, bilhete único, carregador de celular, celular Samsung/A5, caneca, quantia em dinheiro de R$ 10,00 (dez reais), em prejuízo da vítima Alves Souza de Silva; Auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 24. Auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de entrega de fls. 21/23. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos Hugo e Estefany caminhavam pela via pública, quando os denunciados se aproximaram do casal ocupando motocicleta. 



    ALEXSANDER e MATEUS, mediante uma só ação, mediante violência e grave ameaça de morte, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, colocando a mão sob a blusa, para intimidar e causar pavor, impossibilitando eventual resistência por parte dos ofendidos, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos bens de valor. 



    O denunciado ALEXSANDER, permaneceu na condução da motocicleta, com a mão sob a veste simulando portar arma de fogo, enquanto o Garupa, o ora denunciado MATEUS, desembarcou do motociclo e passou a revistar a vítima Estefany à procura do celular dela. 



    O ofendido Hugo, visando proteger sua namorada, de pronto entregou sua carteira e celular aos meliantes. Não satisfeitos, os denunciados exigiram que Hugo entregasse a mochila que ele carregava. 



    Temerosos por suas vidas os ofendidos não ofertaram qualquer resistência e entregaram seus bens. Consumada a violenta subtração, invertida a posse dos objetos, a dupla criminosa empreendeu fuga na moto.



    Assim, que possível a ofendida Estefany ligou para Polícia Militar e comunicou o ocorrido. 



    Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram os denunciados em atitude suspeita, posto que trafegavam com a motocicleta em via pública sem capacete e em alta velocidade. 



    O denunciado ALEXSANDER, quem estava na condução da moto ao perceber aproximação policial tentou empreender fuga. Todavia, durante a perseguição o condutor do motociclo olhou para trás e bateu em um poste. Possibilitando a abordagem. 



    Questionado, o denunciado MATEUS confessou informalmente que estavam fugindo, pois haviam cometido um roubo. Já ALEXSANDER ao ser questionado negou a violenta subtração e dizia ao comparsa para não falar nada e não o arrastar com ele. 



    Procedeu-se à revista pessoal e os milicianos localizaram na posse dos denunciados os pertences subtraídos das vítimas. Foi dada voz de prisão em flagrante delito” (fls. 25-27, e-doc. 5). 



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “ROUBOS – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores – impossibilidade de reconhecimento de crime único. 



    ROUBOS – autoria – depoimento de vítimas indicando os réus como autores – depoimento de policial que confirma a abordagem dos réus logo após a ação criminosa e em poder dos bens subtraídos – dolo evidenciado – de rigor a condenação dos réus. 



    CONSUMAÇÃO – roubo da vítima Hugo – inversão na posse dos bens subtraídos. 



    TENTATIVA – roubo da vítima Estefany – embora sua carteira com cartões e dinheiro tenham sido efetivamente subtraídos, os roubadores, pela dinâmica da ação, não tinham ciência de que atacavam seu patrimônio também – de rigor é o reconhecimento da forma tentada, na medida em que foi ela também vítima da grave ameaça e inclusive foi até submetida à revista quando da busca por seu celular, que não foi localizado pela pronta intervenção do namorado Hugo. 



    CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.



    PENA – ALEXSANDER – roubo à vítima Hugo – base no mínimo legal – exasperação da base em 1/6 em face da reincidência – causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 – roubo à vítima Estefany – base no mínimo legal – exasperação da base em 1/6 em face da reincidência – causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 – redução da pena em 1/3 pela tentativa – concurso formal de crimes – exasperação da pena mais grave em 1/6. 



    PENA – MATEUS – roubo à vítima Hugo – base no mínimo legal – reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão – sem reflexos na pena – Súmula 231 do STJ – causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 – roubo à vítima Estefany – base no mínimo legal – reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão – sem reflexos na pena – Súmula 231 do STJ – causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 – redução da pena em 1/3 pela tentativa – concurso formal de crimes – exasperação da pena mais grave em 1/6. 



    REGIME – fechado – prática do delito à noite e em detrimento de duas vítimas, numa única ação – alta reprovabilidade – reincidência do réu Alexsander – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – regime fechado – necessidade – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – mantença do regime.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – inalterados os motivos que determinaram a prisão preventiva do réu – inocorrência de ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência – Súmula 9 do STJ – improvimento aos recursos” (fls.19-20, e-doc. 12). 



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 6.12.2021. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao apelo defensivo, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 710.036/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 8.2.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade no estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, quando o fundamento para tanto está na gravidade concreta do delito, o qual atingiu vítimas diferentes.



    2. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 18). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, nele esclarecendo o impetrante que “a única linha argumentativa do Habeas Corpus é o pleito de fixação do regime semiaberto, haja vista que as instâncias originárias após reconhecerem expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) determinaram o regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que o Código Penal “foi claríssimo ao dispor que o regime inicial de cumprimento da pena será estabelecido de acordo com o artigo 59 do mesmo Diploma, ou seja, toma por referência a primeira fase da dosimetria da sanção penal, qual seja, a pena base, e a leitura da sentença condenatória – assim como do v. acórdão que a reformou parcialmente – de maneira muito clara, nos mostra que não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl.4, e-doc. 1).



    Assevera que apesar da incidência na espécie da causa de aumento do § 2º do art. 157 do Código Penal, “tal situação é absolutamente neutra em relação ao regime, haja vista que tal alteração em nada implica na primeira fase da dosimetria” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que ocorrido acréscimo, tendo em vista o que consta expressamente da conjugação dos artigos 33, §3º e 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena, ao contrário do que constou, jamais poderia ser utilizado para a fixação do regime fechado, mas, sim, semiaberto, tendo em vista que a sanção imposta ao Paciente se enquadrava neste patamar” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Paciente teve fixado o regime inicial de cumprimento da pena em decorrência da gravidade do crime ao qual foi condenado, o que, além de ser totalmente incongruente – afinal de contas, a pena base (onde as circunstâncias judiciais são analisadas) foi fixada no mínimo legal – ainda vai de encontro aos entendimentos pacíficos e reiterados sobre o tema” (fls. 5-6, e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 e julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, a Defesa do Paciente requer: 



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º), seja possibilitado ao Paciente permanecer cumprindo a pena fixada pelo Juízo originário (17ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP), mantida pela Corte Paulista (TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1504375-67.2020.8.26.0228, rel. Des. MENS DE MELLO) em regime inicial semiaberto até o julgamento colegiado do Habeas Corpus; 



    (b) sejam dispensadas as informações, eis que a íntegra do processo originário, assim como do Habeas Corpus impetrado na Corte a quo, instrui a impetração, após parecer do Ministério Público Federal; 



    (c) no mérito, em caráter definitivo, (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647, 648, I), seja concedida a ordem para cassar o v. acórdão ora impugnado (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus 710.036, rel. Min. RIBEIRO DANTAS), e parcialmente o ato colegiado da Corte Paulista (TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1504375-67.2020.8.26.0228, rel. Des. MENS DE MELLO) e a condenação de primeira instância (17ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP) para fixar o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º ‘b’)” (fls. 11-12, e-doc.1).



    7. Em 25.7.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 6.12.2021, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 24.7.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado, em 16.9.2020, pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1504375-67.2020.8.26.0228) às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado, com os seguintes fundamentos:



    “O regime inicial de cumprimento de pena em relação a ambos é o fechado, seja pela reincidência de Alexsander, seja pelo fato de não se justificar regime menos gravoso quando se evidencia pelo comportamento dos acusados o atingimento de vítimas diversas numa única ação, a indicar tratar-se de pessoas desprovidas de valores voltados ao convívio social em harmonia, merecedores de maior rigor punitivo, portanto, o que não se pode ignorar para fins de aferição do regime de cumprimento de pena a ser escolhido, tal como prevê o art. 33, § 3º do CP” (fl. 17, e-doc. 8).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho no qual ratificado o regime inicial fechado de cumprimento de pena:



    “O regime fechado impõe-se. Os apelantes demonstraram culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito à noite e em detrimento de duas vítimas, numa única ação. Além disso, o réu Alexsander é reincidente específico, o que indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime. Demonstraram ousadia, reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado.



    Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que ‘una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos')’.



    A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.



    Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.



    Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância a aplicação do dispositivo em estudo” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    13. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “Conforme já adiantado na decisão anterior, é lícito o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda se as instâncias ordinárias observaram, no momento da fixação, a gravidade concreta do delito.



    Na hipótese, diversamente do alegado pelo o agravante, a fixação do regime fechado não levou em consideração circunstâncias genéricas do tipo penal, mas sim elementos concretos do roubo praticado, destacando-se que a conduta atingiu duas vítimas diferentes numa mesma ação.



    Assim, considerando a pena privativa de 6 anos, e meses e 20 dias de reclusão, não verifico constrangimento ilegal na fixação do regime subsequente (semiaberto).



    Na mesma linha, sobre o regime fundamentado na gravidade concreta do delito, repiso: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-6, e-doc. 18). 



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    15. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada, em razão do “atingimento de vítimas diversas numa única ação, a indicar tratar-se de pessoas desprovidas de valores voltados ao convívio social em harmonia, merecedores de maior rigor punitivo” (fl. 17, e-doc. 8).



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    É de se anotar que, embora a pena definitiva de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado.



    O entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.693 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).



    Como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora